Tribunal: STF
Processo: RE 1576798
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.



    3. No caso, depois da busca veicular, o réu, de acordo com os policiais, haveria supostamente confessado ter mais drogas em sua residência e levado os policiais até o local. Dentro do imóvel, foram encontrados mais entorpecentes, uma pistola e munições.



    4. A abordagem ao veículo em que estava o agravado foi feita em contexto sem absolutamente nenhuma relação com o domicílio indicado, o que não configura fundadas razões para ingresso em domicílio, porque não permite presumir necessariamente a existência de mais objetos ilícitos no interior do lar. Precedentes. 



    5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de substâncias entorpecentes. Fica ressalvada, todavia, a apreensão de drogas decorrente da busca veicular anteriormente efetuada em via pública. 



    6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 76, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República. Alega, em suma, a existência de fundadas razões para ingresso no domicílio, visto que:



    “Na espécie, foram as circunstâncias do caso concreto, reproduzidos no acórdão, que levaram ao entendimento de que havia justa causa para o ingresso no domicílio do recorrido, diante da evidenciada presença de fundada suspeita de que ali estava sendo realizado tráfico de drogas. A entrada no domicílio decorreu de todo o contexto que se desenhou a partir da droga encontrada com o recorrido em busca veicular, cuja validade, conforme ressaltado na decisão recorrida, sequer foi questionada pela defesa no recurso especial, ocasião em que o recorrido teria mencionado aos policiais que no interior de sua residência haveria mais drogas, e que, por isso foi alvo da diligência. 



    Pelo contexto fático apresentado, evidenciada a flexibilização da garantia da inviolabilidade do domicílio (arts. 5º, XI, da CRFB e 240, § 1º do CPP)



    Em que pese a Sexta Turma do STJ tenha fundamentado no sentido de que tais circunstâncias não justificam o ingresso sem mandado, a jurisprudência dessa Suprema Corte vem se posicionando em sentido contrário, reformando decisões daquela Corte acerca da questão” (e-doc. 12, p. 11-12).



    Pugna, ao final, pelo conhecimento provimento do recurso para:



    “o fim de que, reconhecendo-se a ocorrência de violação ao artigo 5º, XI, da Constituição da República, seja cassada a decisão recorrida, restabelecendo-se a condenação do recorrido, decretada pelas instâncias ordinárias, em sua integralidad”. (e-doc. 80, p. 15) 



    Examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o recorrido foi inicialmente condenado à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, a ser resgatada no regime inicial fechado, e ao pagamento de 652 dias-multa, pela prática dos crimes definidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003 (e-doc. 11).



    Na sequência, o Tribunal de Justiça confirmou a condenação, cujo julgado ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGALIDADE NA BUSCA VEICULAR E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.



1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, e do artigo 16, caput, da Lei n° 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 652 dias-multa. 



2. A questão em discussão consiste em: [i] saber se há nulidade das provas obtidas em razão de suposta ilegalidade da busca pessoal e violação domiciliar; [ii] saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de encaminhamento de ofício ao Batalhão da Polícia Militar; [iii] saber se a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal é cabível; [iv] saber se a pena deve ser redimensionada; [v] saber se o apelante tem direito de recorrer em liberdade.



3. Quanto à nulidade das provas, restou afastada a alegação de ilegalidade, uma vez que a abordagem se deu após diligências e as circunstâncias que antecederam a entrada no domicílio justificaram a entrada dos policiais, nos termos da jurisprudência consolidada.



4. Não há cerceamento de defesa, visto que o indeferimento do pedido de ofício ao Batalhão foi devidamente fundamentado pelo juízo e a questão foi esclarecida em audiência de instrução e julgamento.



5. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, com os elementos de prova, afastam a hipótese de desclassificação para o delito de posse para consumo.



6. A dosimetria da pena foi fixada adequadamente, conforme os critérios do artigo 59 do Código Penal e reincidência, não havendo motivo para redimensionamento.



7. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade, uma vez que se mantém a necessidade da prisão preventiva pela gravidade dos delitos e risco de reiteração criminosa.



8. Parecer de cúpula acolhido.



9. Recurso desprovido



Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões e devidamente justificada a posteriori. 2. O indeferimento de diligências probatórias requeridas pela defesa, desde que fundamentado, não configura cerceamento de defesa. 3. A quantidade e natureza das drogas apreendidas afastam a hipótese de desclassificação do delito de tráfico. 



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei n° 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n° 10.826/2003, art. 16, caput; CP, art. 69. 



Jurisprudência relevante citada: STF, RE n° 603.616/RO, Tribunal Pleno, DJe 10/5/16; STJ, AgRg no HC n° 947.841/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 4/10/24.” (e-doc. 23, p. 3-4).



    Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia, de busca domiciliar, a qual se seguiu a uma busca veicular onde foram apreendidas 555g de maconha, e que culminou na descoberta, dentro da residência, de:



    “outras 18 (dezoito) porções da droga ‘maconha’, com peso total de 1.180,168g (um quilo, cento e oitenta gramas e cento e sessenta e seis miligramas), além de 152 (cento e cinquenta e dois) comprimidos da droga ‘MDMA’ e 800g (oitocentos gramas) também da droga ‘MDMA” (e-doc. 23, p. 6).



    Acerca da dinâmica da abordagem, assim ficou consignado nos autos: 



    “Na espécie, policiais receberam informações do serviço de inteligência e acionada a equipe do 42º Batalhão, se deslocaram até o local indicado, abordaram o veículo Creta/ Hyundai, Placa SDH2E52, e ao realizar a busca veicular foi encontrado porções de maconha. Perguntado ao recorrente Sérgio Paulo se havia mais drogas em outra localidade, o mesmo afirmou que sim e ao deslocarem até o endereço mencionado, encontraram mais entorpecentes, uma pistola e munições” (e-doc. 23, p. 9).



    Em sede de apelação interposta pela Defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso para manter a sentença condenatória, pois entendeu pela legalidade da atuação policial e pela licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar, ante a presença de fundadas suspeitas para a abordagem.



    Entretanto, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça divergiu dessa compreensão e, em decisão monocrática, deu parcial provimento ao recurso especial interposto pela defesa, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas no domicílio (e-doc. 62). 



    Subsequentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou essa decisão monocrática ao negar provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Federal, nos termos da ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.



    3. No caso, depois da busca veicular, o réu, de acordo com os policiais, haveria supostamente confessado ter mais drogas em sua residência e levado os policiais até o local. Dentro do imóvel, foram encontrados mais entorpecentes, uma pistola e munições.



    4. A abordagem ao veículo em que estava o agravado foi feita em contexto sem absolutamente nenhuma relação com o domicílio indicado, o que não configura fundadas razões para ingresso em domicílio, porque não permite presumir necessariamente a existência de mais objetos ilícitos no interior do lar. Precedentes.



    5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de substâncias entorpecentes. Fica ressalvada, todavia, a apreensão de drogas decorrente da busca veicular anteriormente efetuada em via pública.



    6. Agravo regimental não provido” (e-doc. 76, p. 1-2).



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que as buscas pessoal e domiciliar não ofenderam a Constituição Federal. Explico. 



    De início, é importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16 ' grifo nosso). 



    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC nº 232.578-/SP-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 2/2/24 – grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 230.885/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/9/23). 



    Na espécie, o quadro fático é muito mais robusto do que mera “atitude suspeita”. 



    A existência de indícios objetivos é incontroversa. A ação policial foi desencadeada por informações do serviço de inteligência. Essa suspeita foi confirmada por uma busca veicular legal e incontroversa, onde foi apreendida uma quantidade expressiva de entorpecente (555g). 



    Ato contínuo, os policiais apuraram, por meio de confissão do próprio recorrido, que ele mantinha mais drogas no interior de sua residência, o que justificou a ida da equipe ao local.



    O TJGO, corretamente, concluiu pela higidez da atuação policial, reconhecendo que “as circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do apelante evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões” (e-doc. 23, p. 9).



    Conclui-se, portanto, que o procedimento policial se mostrou amparado por uma robusta cadeia de elementos indiciários objetivos. A ação foi iniciada com base em informações do serviço de inteligência. 



    Esta suspeita foi confirmada por uma busca veicular legal e incontroversa, que resultou na apreensão de 555g de maconha. O nexo com o domicílio foi estabelecido em seguida, pela confissão do próprio recorrido de que guardava mais entorpecentes em sua residência.



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas mediante a busca domiciliar.



    Pertinente ao debate, anoto que o entendimento por mim ora exposto prevaleceu em recente decisão desta Segunda Turma em sessão presencial do dia 25/2/25 nos autos do RE nº 1.512.600/SC-AgR, cujo acórdão redigi.



    A decisão restou assim ementada:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Via pública. Conhecido ponto de compra e venda de drogas com base em investigações policiais. Denúncias específicas. Elementos indiciários objetivos. Fundada suspeita. Licitude da prova. 



    (...)



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de Santa Catarina de busca pessoal que culminou na descoberta de 87 (oitenta e sete) porções de crack. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que “[a] busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24). 



    4. In casu, a busca pessoal realizada na parte ora agravada se baseou em indícios objetivos: (i) denúncias específicas, nas quais diversas pessoas descreveram as mesmas características da parte agravada e o local no qual os crimes eram cometidos; (ii) a presença de uma mulher com as mesmas características das denúncias específicas parada, sozinha, em local ermo, em frente à mesma casa abandonada na qual, de acordo com as mesmas denúncias, a agravante traficava drogas; e (iii) o conhecimento da polícia, por meio de rondas e investigações, de ser aquele local um ponto de traficância. Portanto, a busca pessoal realizada pela polícia militar de Santa Catarina não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP. 



    5. Ambas as Turmas do STF, assim como recente julgado do Plenário, reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental acolhido pelo Supremo Tribunal para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e declarar a licitude da prova obtida por meio da busca pessoal, cassando a decisão combatida proferida pelo STJ.” (RE 1.512.600-AgR, Segunda Turma, Relator p/ o Acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 25/4/2025) (grifei)



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar. 



    156RE 1557026



    Publique-se.



    Brasília, 30 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente